Tribunal: TJES
Processo: 5032318-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032318-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032318-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal e manteve a cobrança de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, na qual o recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, ausência de motivação do ato sancionatório e desproporcionalidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da não requisição judicial do processo administrativo; e (iii) determinar a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a possibilidade de revisão do valor da multa sem a apresentação dos autos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois os fundamentos do recurso guardam correspondência com a decisão atacada e impugnam especificamente os argumentos da sentença, conforme exigem o inciso III do art. 932 e os incisos II e III do art. 1.016 do Código de Processo Civil.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para indicar as provas que pretende produzir, permanece inerte. A insuficiência probatória para amparar a tese de defesa decorre da desídia do embargante, e não de vedação ao contraditório.

5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, contendo a fundamentação legal e o discriminativo do débito. Cabe ao embargante o ônus de comprovar a existência de vícios no título, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que compete ao devedor a juntada da cópia do processo administrativo para ilidir a presunção da CDA, sendo desnecessária a apresentação pelo fisco.

7. A ausência do processo administrativo nos autos impede o Poder Judiciário de analisar a alegação de desproporcionalidade ou falta de razoabilidade da multa aplicada, prejudicando o exame do mérito quanto à revisão do
quantum
da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O atendimento ao princípio da dialeticidade ocorre quando há compatibilidade entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

2. A inércia da parte em requerer provas no momento oportuno afasta a alegação de cerceamento de defesa.

3. Compete ao devedor o ônus de juntar cópia do processo administrativo para ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso I do art. 373, § 11 do art. 85, inciso III do art. 932 e incisos II e III do art. 1.016; Lei 6.830/1980, § 1º do art. 6º; CDC, arts. 55, 56 e 57; Lei Municipal 8.078/1990, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.187.883/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09.10.2023; TJES, AC 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 22.02.2022.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032318-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal
, ajuizada pela
RECORRENTE
contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que rejeitou os embargos opostos, mantendo a execução fiscal da multa administrativa.

Antes de adentrar ao mérito do apelo, observo que a parte apelada suscitou em contrarrazões a ausência de dialeticidade do recurso. Com efeito, por se tratar de matéria inerente à admissibilidade do recurso, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso apresentado pela empresa recorrente e a sentença recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

Via reflexa, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dada a não requisição judicial do processo administrativo em posse do ente público; a nulidade da multa por ausência de motivação do ato sancionatório e pela legalidade das tarifas bancárias cobradas ("Registro de Contrato" e "Seguro"); e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
da penalidade por ofensa à proporcionalidade e razoabilidade.

Com isso, requer o provimento do recurso para acolher as preliminares ou julgar procedentes os pedidos de mérito.

Muito bem.

A parte apelante sustenta que a r. Sentença deve ser anulada em razão de cerceio de defesa. No entanto,
melhor sorte não lhe assiste.

Conforme orientação do Col. STJ,
“[a]fasta-se a tese de decisão surpresa ou de cerceamento de defesa (art. 10 do CPC) quando a parte, devidamente intimada, manifesta desinteresse na produção de novas provas, e o julgamento se baseia no acervo probatório já constante dos autos, sobre o qual foi garantido o contraditório. A constatação de insuficiência probatória para amparar a licitude das denúncias constitui aplicação da regra de julgamento do art. 373 do CPC, e não inversão surpresa do ônus instrutório”.
(REsp n. 2.187.883/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

No caso, o MM. Juízo
a quo
oportunizou que a parte embargante/apelante indicasse os meios de prova necessários para a comprovação da tese autoral e satisfação do ônus probatório que lhe cabia. No entanto, a parte embargante apenas renovou as causas de pedir já expostas nos embargos à execução e não pugnou pela produção de provas, conforme se vê em petição de id. num. 17387361.

Ademais, na mesma oportunidade a parte embargante poderia requerer a juntada dos documentos imprescindíveis para a análise do seu pedido, mas se manteve inerte.

Assim, não há que se falar em violação ao direito à ampla defesa no caso em exame, haja vista que foi facultado à parte embargante instruir o feito em tempo e modo adequados.

Em relação à rejeição dos embargos à execução,
melhor sorte não assiste à apelante também nesse particular
.

Como bem salientado pela r. Sentença, a CDA (id. num. 17387350) descreve a qualificação do devedor de forma individualizada, o número do processo administrativo e a data de lançamento.

Especialmente em relação à infração, à previsão legal e ao fato gerador, a CDA indica de forma específica a fundamentação da sanção no art. 39 da Lei Municipal n. 8.078/1990 e descreve a forma de cálculo do débito e multa, sobretudo em relação aos juros e correção monetária.

Registre-se que a CDA é título executivo datado de presunção de liquidez, de modo que era ônus da parte apelante trazer aos autos o processo administrativo para verificação de eventual equívoco no lançamento do débito fiscal, o que não fez, de modo que não cumpriu com o ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

Ademais, sabe-se que o Procon Municipal possui legitimidade para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme infração legalmente prevista.

Em tais hipóteses, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. Senão, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

Ocorre que, conforme já consignado, o recorrente absteve-se de apresentar a cópia do processo administrativo quando opôs os presentes embargos à execução, momento oportuno para tanto. Assim, considerando que não foi acostada aos autos a cópia do processo e da decisão administrativa que aplicou a multa que deu origem à CDA resta prejudicado o exame das alegações apresentadas pelo apelante acerca da ausência de proporcionalidade e razoabilidade da pena imposta.

E não se diga quer era ônus do Município ter apresentado a cópia do processo administrativo, pois, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ:
“Esta Corte, com base no § 1º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo,
competindo ao devedor essa providência.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.
(AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023 - grifei).

Assim,
considerando que o apelante não logrou êxito em elidir a presunção da certeza e da liquidez da CDA objeto da execução, sobretudo por não ter acostado aos autos o processo administrativo a fim de comprovar a existência dos vícios alegados, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de